Tribunal: TJBA
Processo: 2000181-39.2025.8.05.0110
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000181-39.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROMARIO DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO REFORMA DE DECISÃO QUE CONCEDEU AO SENTENCIADO PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. DECURSO DO TEMPO. REABILITAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I -
AGRAVO EM EXECUÇÃO

interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteando a

reforma da decisão que concedeu ao Sentenciado a progressão para o regime semiaberto.

II –
Em suas razões, alega que embora o Sentenciado atenda ao requisito objetivo, não faria jus, entretanto, ao aludido benefício por haver praticado falta grave consistente no rompimento do equipamento de monitoração de tornozeleira eletrônica, fato
que ensejou, inclusive, a regressão do reeducando para o regime fechado em 05 de abril de 2022 (ID 91413790).

III –
Não merece acolhida a irresignação do MINISTÉRIO PÚBLICO. Conforme salientado pela douta Procuradoria de Justiça em seu opinativo, “
para fins de progressão de regime, a falta cometida em tempo longínquo não pode ser alegada eternamente para o indeferimento do benefício, sob pena de ofensa aos princípios da ressocialização, proporcionalidade e razoabilidade que norteiam a execução penal
”

(ID 94297891).

IV –
De fato, a jurisprudência mais recente deste Tribunal, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, concluiu que “faltas graves antigas, quando reabilitadas, não constituem impedimento para a concessão de benefícios penais, se comprovada conduta adequada e ausência de infrações recentes. (TJ-BA - Agravo de Execução Penal: 20003263420258050001, Relator.: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS, Data de Julgamento: 13/06/2025, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 15/06/2025).

V –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Agravo.

VI – AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº
2000181-39.2025.
8.05.0110
oriundo da Vara de Execução da Comarca de Irecê/BA, sendo Agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICODO ESTADO DA BAHIA
e Agravado
ROMÁRIO DE JESUS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.
.